Tribunal: TJBA
Processo: 0000845-49.2004.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000845-49.2004.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULINDA COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

APELADO: VALMIR PEREIRA RAPOSO FILHO

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INTERDITO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA FOTOGRÁFICA. PARECER TÉCNICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de manutenção de posse ajuizada por requerente em face do requerido, visando à tutela possessória de imóvel rural situado no município de Canavieiras.

Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restaram comprovados os requisitos legais do art. 561 do CPC, especialmente a turbação e sua data.

Interposição de apelação pela autora, sustentando que comprovou suficientemente a sua posse e a ocorrência da turbação, inclusive com base em confissão do réu, provas testemunhais, fotográficas e parecer técnico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da proteção possessória, conforme exigido pelo art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção possessória prevista nos arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil e regulamentada pelo art. 560 do CPC exige a demonstração inequívoca da posse, da turbação, da sua data e da continuidade da posse turbada.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram que a autora exercia a posse do imóvel e foi turbada pelo réu, conforme declarado pelas testemunhas ouvidas e comprovado por fotografias e parecer técnico.

A prova testemunhal é coerente quanto à posse da autora e à existência de turbação por parte do requerido, ainda que alguns depoimentos apresentem imprecisão quanto à data exata dos fatos.

A prova fotográfica reforça a alegação de invasão e supressão de vegetação na área possessória da autora.

O parecer técnico apresentado pela autora, elaborado conforme determinação do juízo, revela supressão de vegetação em área de sua posse, enquanto o parecer do réu não refuta com clareza a delimitação e a ocorrência da turbação.

Restando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, mantendo a autora na posse do imóvel descrito na inicial.

Tese de julgamento:
É cabível a procedência do pedido de manutenção de posse quando demonstrados, ainda que com alguma imprecisão temporal, os requisitos do art. 561 do CPC por meio de prova testemunhal, fotográfica e técnica que indiquem a posse exercida pela autora, a turbação praticada pelo réu, sua continuidade e a data aproximada do fato.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 1.196 e 1.210
Código de Processo Civil, arts. 560, 561, 931 e 487, I e 85, §8º

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000845-49.2004.8.05.0043
,
em que são apelante
JULINDA COSTA DE OLIVEIRA
e

apelad
o

VALMIR PEREIRA RAPOSO FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .